Tribunal: STF
Processo: RHC 53193
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
HOMICIDIO SIMPLES - RECONHECIDO PELO JÚRI, NÃO PODE O JUIZ, NA
SENTENÇA, RECONHECER AGRAVANTE QUALIFICATIVA E, EM FUNÇÃO DELA,
MAJORAR A PENA FIXADA DE ACORDO COM O ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. -
RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, A FIM DE
QUE OUTRA SEJA PROLATADA.